Tribunal: TJES
Processo: 5014690-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014690-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE AMORIM

AGRAVADO: JOSE GERALDO DE LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PELO COPROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Gonzaga Amorim contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por José Geraldo de Lima Ribeiro, que, embora tenha reconhecido o excesso de penhora sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula nº 1.983, limitando-a à fração pertencente à coproprietária e corré Cíntia Aparecida Amorim, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem, sob o fundamento de ausência de prova de que a coproprietária explora o imóvel como meio de subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural considerado pequena propriedade rural, explorado por um dos coproprietários, quando ausente comprovação de que a coproprietária corré também o utiliza como meio de subsistência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da CF/1988, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se enquadre no conceito legal de pequena propriedade rural; e (ii) que seja efetivamente explorado pela família do executado como meio de subsistência.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.234), é ônus do executado demonstrar a exploração do imóvel rural pela família, sendo insuficiente a mera alegação de que o bem se trata de pequena propriedade rural.

A decisão agravada corretamente considerou que, embora a área de 17,665 hectares (referente a 50% do imóvel) se enquadre como pequena propriedade rural, a ausência de manifestação e de prova no sentido de que a proprietária explora o imóvel como meio de sustento familiar, impede o reconhecimento da impenhorabilidade da fração penhorada.

Não há elementos nos autos capazes de evidenciar a condição de explorador do bem à proprietária, devendo ser rejeitada a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, exige prova de que o bem é explorado pela família do executado como meio de subsistência.

É ônus do executado comprovar não apenas que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural, mas também que o proprietário corréu o utiliza para fins de subsistência familiar, sob pena de afastamento da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; STJ, REsp 1.591.298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.11.2017, DJe 21.11.2017; STJ, Tema 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GONZAGA AMORIM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, no
cumprimento de sentença
deflagrado por
JOSÉ GERALDO DE LIMA RIBEIRO
, reconheceu o excesso de penhora realizada no imóvel registrado sob o nº 1.983, do livro 02, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ibatiba, determinando que a penhora recaísse tão somente sobre a fração (50%) pertencente à coproprietária que é ré nos autos de origem, Cíntia Aparecida Amorim, afastando, ainda, a alegação de impenhorabilidade do bem sob o fundamento de se tratar de bem de família.

Em suas razões (id. 9929604), o agravante sustenta que
(i)
embora seja de propriedade de suas filhas Cíntia e Simone, é ele quem trabalha no imóvel, dele se extraindo a única fonte de subsistência da família;
(ii)
a área penhorada se enquadra no conceito de pequena propriedade rural é indispensável para a manutenção da família, cabendo a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como na Lei n. 8.009/1990;
(iii)
a corré Cíntia não detém outros imóveis em seu nome;
(iv)
o ônus da prova de que o imóvel não se enquadra nas condições de impenhorabilidade deveria recair sobre o exequente.

Pois bem.

Após a percuciente análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

O Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido o excesso de penhora sobre o imóvel registrado sob o nº 1.983, do livro 02, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ibatiba,
indeferiu
o pedido de reconhecimento da sua impenhorabilidade, sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

[...]

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, na apostila “Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2020 - 2023”[1] aponta que no município de Ibatiba/ES o módulo fiscal equivale a 20 hectares. Um hectare equivale a 10.000 (dez mil metros quadrados).

Neste caso em comento a propriedade rural possui 353.300,00 m2 (trezentos e cinquenta e três mil e trezentos metros quadrados), o que equivale à 35,33 hc (trinta e cinco vírgula trinta e três hectares). Portanto a área da totalidade do imóvel rural é inferior a quatro módulos fiscais.

Contudo, neste caso em comento,
a penhora deve restringir somente 50% (cinquenta por cento) do imóvel
, diante de já ter reconhecido o excesso da penhora (item anterior). Portanto a metade do imóvel corresponde a 176.650 m2 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta metros quadrados), o que equivale a 17,665 hc (dezessete vírgula seiscentos e sessenta e cinco hectares), ou seja, não perfaz um módulo fiscal.

Portanto, diante da gleba de terra de propriedade da requerida ser inferior a 04 (quatro) módulos fiscais,
é passível de ser reconhecida
como “bem de família” e portanto impenhorável.

Ocorre, todavia, que durante o curso deste processo, o responsável pela defesa da existência do bem de família foi o correquerido Luiz Gonzaga e não a proprietária e correquerida Cíntia Aparecida de Amorim. Esta sequer constituiu advogado e impugnou o cumprimento de sentença, apesar de devidamente citada. Diante deste fato, apesar da possibilidade do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, não há nos autos outros documentos que comprovem que a requerida Cíntia não detém outros bens imóveis em seu nome.

Ante o exposto,
deixo de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural
em discussão, pelo fato da requerida Cíntia não ter demonstrado ser este o único imóvel que possui.

Com efeito, os documentos colacionados aos autos de origem (id. 5283636) denotam que o agravante era usufrutuário do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.983, livro nº 2, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ibatiba, do qual são proprietárias Cíntia Aparecida de Amorim, corré nos autos de origem, e sua irmã, Simone Oliveira de Amorim, renunciando ao direito, conforme consta da averbação “AV-2-1.983” da referida matrícula.

Diante desse contexto, depreende-se que o Juízo
a quo
, por intermédio da decisão agravada, para indeferir o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade pretendida pelo ora agravante, valeu-se do argumento de que
a corré Cíntia, silente durante todo o cumprimento de sentença, não demonstrou que a propriedade rural penhorada é por ela trabalhada, a teor do que estabelecem o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil
.

Com efeito, a respeito do tema debatido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
”, sendo “
ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar
” (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Ademais, especificamente no que diz respeito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, consoante entende a Corte da Cidadania, que “
não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim,
que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola
” (REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Destarte, diante do cenário fático delineado, competia ao agravante não apenas a demonstração de que ele explora a pequena propriedade rural como meio de sua subsistência, mas também de que a corré Cíntia, coproprietária do bem junto à sua irmã, também o explora, direta ou indiretamente, utilizando-a como meio de sustento seu e da sua família, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece a tese firmada no Tema n. 1.234 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.234. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Como consequência disso, diante da ausência de demonstração que a coproprietária e corré explora a pequena propriedade rural como forma de sustento da sua família, não há cogitar-se da impenhorabilidade de que trata o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GONZAGA AMORIM
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)